Tribunal: TJDFT
Processo: 0703416-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SEFAZ E À SUSEP. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

1. Constatado que, na espécie, o agravante esgotou os meios à disposição para a localização de bens penhoráveis, entende-se pela viabilidade do pleito de expedição de ofícios à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), a fim de obter informações acerca de imóveis irregulares e planos de previdência privada em nome dos agravados/executados.

2. Recurso provido.